Tribunal: STF
Processo: HC 141996
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO CIVIL “EX DELICTO” – MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE NESTA SEDE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EFETIVO OU DE RISCO POTENCIAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DA PACIENTE, ORA AGRAVANTE – DESCABIMENTO DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.